Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708172-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAIRA DOS SANTOS PALHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ZAIRA DOS SANTOS PALHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer (0714759-96.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RIOCIGUAT (Adempas), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos seguintes termos (ID 182122080): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ZAIRA DOS SANTOS PALHA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RIOCIGUAT (Adempas) registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 182105806. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com hipertensão pulmonar secundária a tromboembolia crônica, bem como com diabetes e hipertensão arterial; (II) fez uso de sildenafila 40mg, sem eficácia terapêutica suficiente; (III) há indicação de tratamento com RIOCIGUAT (Adempas), conforme relatório médico do Dr. João Daniel B. Rego (CRM/DF 8800). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 182105815. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento RIOCIGUAT (Adempas), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 182105811. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2528 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2528.pdf/view) e 2773 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2773.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 182105807. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” - g.n. Em suas razões, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fármaco RIOCIGUATE, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar (ID 56414154). Tece, inicialmente, considerações gerais sobre o direito constitucional à saúde. Destaca que a orientação das Cortes Superiores é no sentido de que é possível o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Relata que possui 66 anos de idade e foi diagnosticada com hipertensão pulmonar secundária a tromboembólica crônica — HPTEC —127.2, e possui, como comorbidades, diabetes e pressão alta. Narra que o médico Dr. João Daniel B. Rego (CRM/DF 8800), especialista em pneumologia, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela agravante, o fornecimento de tratamento com o medicamento RIOCIGUAT. Afirma que médico recomenda o uso do medicamento por tempo indeterminado, isso porque existe persistência do quadro de insuficiência cardíaca e a realização do tratamento medicamentoso com RIOCIGUAT pode trazer benefícios para a saúde e melhora da qualidade de vida da recorrente. Sustenta que não existe outro medicamento com atividade terapêutica similar adequada ao quadro clínico da paciente, sendo de fundamental importância para a recuperação de sua saúde e bem-estar. Argumenta que necessita de forma imprescindível iniciar o uso de RIOCIGUATE para tratamento de sua enfermidade, haja vista a ineficácia dos tratamentos anteriores. Ressalta que o médico assistente é o único que consegue auferir os fármacos que melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Salienta que, entender de forma diversa, preterindo os dados demonstrados no relatório médico perante eventuais Notas Técnicas emitidas para quadros clínicos diversos, é ignorar o diagnóstico severo da agravante e impedir que esta utilize o único meio de controle da doença que a acomete. Informa que a nota técnica emitida pelo NATJUS no processo no 0707859-68.2021.8.07.0018, para caso clínico semelhante, considerou a demanda como justificada com ressalvas, tendo em vista os diversos benefícios que decorrem do uso do medicamento, como a “melhora do prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida”. Reitera a urgência no acesso ao medicamento pleiteado, pois a demora no início deste expõe a saúde da parte agravante a sérios riscos, conforme relatou o médico prescritor. Esclarece que o relatório médico faz expressa menção ao quadro clínico de risco de progressão da doença, bem como às repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar da paciente. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 182122080). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, a fim de obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer à requerente, por tempo indeterminado, o medicamento RIOCIGUAT (Adempas), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, prescrito pelo médico assistente para o tratamento de hipertensão pulmonar secundária a tromboembolia crônica. O Juízo singular indeferiu a medida liminar, por não vislumbrar os requisitos legais, sem prejuízo de reanálise do pedido, após a juntada do parecer do NATJUS. Com efeito, no que diz respeito ao dever do ente distrital em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que o julgador encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, órgão de assessoramento do Poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1.170/2018, o NATJUS possui como finalidade, dentro outras, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Logo, não se verifica, neste momento processual, equívoco a ser corrigido na decisão que indeferiu a tutela de urgência ante a não comprovação da manifesta probabilidade do direito, entendendo pela necessidade de análise do NATJUS, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica da paciente e a imprescindibilidade do tratamento de alto custo para o caso clínico em questão. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. DUPIXENT (DIPILUMABE). REGISTRADO PELA ANVISA. NÃO PRODRONIZADO PELO SUS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte. 2. Com efeito, ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como considerando a necessidade de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido e da impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do Contraditório nos autos de origem. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07298831320228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 4/2/2023) – g.n. Assim, tendo em vista que a situação controvertida necessita de uma análise casuística mais robusta e aprofundada, inexistem elementos suficientes para o deferimento imediato do fármaco requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas ao Ministério Público para oferta de parecer (art. 1.019, III, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 04 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator